Tribunal: TJSP
Processo: 2013744-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Remoção de inventariante – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência das herdeiras – Cabimento – Inventário que tramita há vários anos, sem que a inventariante desse o devido andamento, requerendo, desde o início, a concessão de inúmeros prazos para cumprimento de suas obrigações – Pedido de remoção acolhido com nomeação de herdeira para exercer o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Remoção de inventariante – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência das herdeiras – Cabimento – Inventário que tramita há vários anos, sem que a inventariante desse o devido andamento, requerendo, desde o início, a concessão de inúmeros prazos para cumprimento de suas obrigações – Pedido de remoção acolhido com nomeação de herdeira para exercer o cargo – AGRAVO PROVIDO.